Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714672-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que deferiu pedido de desconstituição de bloqueio via SISBAJUD, formulado pela devedora, ora agravada, ao argumento de se tratar de verba salarial e, por isso, impenhorável. O agravante sustenta, em brevíssima síntese, que não haveria nenhuma prova nos autos de que o bloqueio recaiu sobre verba salarial, bem assim que seria possível a penhora de parte do salário da devedora, desde que preservado o mínimo existencial. Pede a concessão de “antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a permanência TOTAL da constrição/penhora até o julgamento de mérito definitivo da presente demanda.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano de difícil ou impossível reparação ou ainda risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada expressamente condicionou à preclusão a liberação dos valores em favor da agravada. Confira-se: “Verifico que o bloqueio efetivamente recaiu sobre verba oriunda de poupança, ou seja, quantia impenhorável nos termos do artigo 833, do CPC, como se observa do documento do id 26591987. Analisando os documentos colacionados pela executada, notadamente o extrato emitido pelo Banco do Brasil, verifica-se inequivocamente que a constrição (indicada como lançamento futuro de bloqueio judicial no valor de R$ 5.224,62) incidiu sobre conta de natureza estritamente salarial, havendo expressa menção de "SALDO EM CONTA-SALÁRIO" e rubricas como "Poupex Salario". Declaro inválido o bloqueio e defiro a liberação da quantia à parte executada após a preclusão desta decisão e intimação do credor.” (grifei) Portanto, diante da ausência do perigo concreto de dano de difícil ou impossível reparação ou ainda risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora